Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-57.2016.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000049-57.2016.8.11.0015
RECORRENTE: JESSICA PRISCILLA DE LIMA OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29050957) interposto por JESSICA PRISCILLA DE LIMA OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 24610494):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1) ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – MERAS CONJECTURAS – IN DUBIO PRO REO - 2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA IDÔNEA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU NO COMÉRCIO ILÍCITO – 3) APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – HABITUALIDADE – RECURSO DO RÉU FERNANDO PROVIDO IN TOTUM E APELO DE JÉSSICA PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ. 1 - Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito por parte de um dos réus, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a autoria do Tráfico, deve-se decidir em seu favor, em respeito ao axioma "in dubio pro reo", sendo, portanto, imperativa a absolvição; 2 - Diante da fragilidade das provas quanto ao crime de Associação para o tráfico, e não comprovada nem o animus associativo e nem a participação de um dos réus na venda de drogas, imperiosa é a absolvição, em atenção ao axioma “in dubio pro reo ” . 3 - A quantidade de maconha apreendida na residência da Apelante Jéssica (372,1g), a balança de precisão, os recortes de sacos plásticos em forma de “trouxinhas”, o ácido bórico e a caderneta contendo anotações de venda e encomenda de drogas, constituem circunstâncias hábeis a denotar que fazia do Tráfico de drogas o seu meio de subsistência, impedindo, deste modo, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.” (Ap. 0000049-57.2016.8.11.0015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019)
Alega violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que preenche todos os requisitos para obter o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
Recurso tempestivo (Id. 29569485).
Contrarrazões – Id. 36007484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, defende a Recorrente que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão colegiado sobre o ponto, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06." (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 14/12/2016, DJe de 01/02/2017). 2. O Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1754975/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019).” (AgRg no AREsp 1269154/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não transcorreu o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 15/9/2014 (fl. 1.234), e nem entre a data da sentença e a presente data. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A Corte de origem não aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus se dedicam a atividade criminosa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17/2/2016, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário - assim como o recurso especial - desprovido de efeito suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 , em 5/10/2016. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1686550/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v